Tribunal: TJPA
Processo: 0807337-40.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807337-40.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO GALDEZ FURTADO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 2º, DA LEI N.º 12.850/2013 E ART. 180, § § 1º e 2º, DO CPB. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MÉRITO JULGADO EM
MANDAMUS
ANTERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MORA JUSTIFICADA. FEITO COMPLEXO. NÚMERO DE RÉUS. DIVERSOS PERCALÇOS À FLUÊNCIA REGULAR DA MARCHA PROCESSUAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que pertine à aventada ausência de justa causa à imposição da constrição preventiva do paciente, em face ausência dos requisitos do art. 312 do CPPB e do preenchimento de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais alegativas correspondem à mera reiteração de pedido, diante do julgamento do
habeas corpus
de n.º 0809274-22.2022.8.14.0000, de relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, julgado em 25 de julho de 2022 (Acórdão de ID 1038555).

2. No tocante ao constrangimento por excesso de prazo, observa-se que o paciente praticou o crime juntamente com outros onze denunciados, verificando tratar-se de processo extremamente complexo devendo-se, por conseguinte, levar em conta o princípio da razoabilidade, principalmente porque não observada, no caso, qualquer desídia judicial ou atraso excessivo a ponto de se verificar manifesta ilegalidade. Aliás, o processo penal é dinâmico, com vários incidentes, podendo sofrer empecilhos diversos, o que se afere ser a hipótese.

3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta, denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e, nesta, em DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ADRIANO GALDEZ FURTADO,
em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0826206-46.2022.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente foi investigado pela Polícia Civil, sob acusação da suposta prática das condutas descritas no art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013 e art. 180, § § 1º e 2º, do Código Penal Brasileiro. Em 20/04/2022, sua prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, com fundamento na garantia da ordem pública, sendo a ordem prisional cumprida em 02/05/2022.

Narra que, em sede de Conflito Negativo de Competência, esta Corte Estadual declarou a competência do Juízo da Vara de Combate ao Crimes Organizado da Comarca de Belém/PA para processamento e julgamento do feito, o qual, a receber a denúncia, manteve a prisão preventiva do coacto, com arrimo na periculosidade concreta por ele demonstrada.

Salienta que, após apresentação de resposta escrita à acusação, o paciente protocolou pedido de substituição da custódia cautelar por medidas dispostas no art. 319, do Código de Processo Penal, cujo pleito, entretanto, restou indeferido pelos mesmos fundamentos das decisões anteriores.

Alega o impetrante a tese de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente por excesso de prazo na ultimação de sua culpa, de vez que encarcerado há mais de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sem que sequer haja previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Aduz, outrossim, ausência de justa causa à constrição cautelar do réu, posto que ausentes os requisitos do art. 312, do CPPB, e evidenciados predicativos positivos para que responda ao processo em liberdade.

Clama pelo deferimento liminar da ação mandamental, com expedição do competente Alvará de Soltura em favor do acusado, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversa da prisão. Ao final, seja o
writ
concedido em definitivo.

Pugna pelo direito de sustentar oralmente as razões da impetração em sessão de julgamento.

Em Decisão Interlocutória à ID 14020728 a tutela liminar foi indeferida.

Informações prestadas pelo Juízo impetrado à ID 14159033.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
writ
.

Vieram-me os autos redistribuídos em face da distribuição anterior do
Habeas Corpus
de n.º 0809274-22.2022.8.14.0000, oriundo da mesma Ação Penal.

É o relatório.

VOTO

A priori
, urge consignar que, no que pertine à aventada ausência de justa causa à imposição da constrição preventiva do paciente, em face ausência dos requisitos do art. 312 do CPPB e do preenchimento de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais alegativas correspondem à mera reiteração de pedido, diante do julgamento do
habeas corpus
de n.º 0809274-22.2022.8.14.0000
, de relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, julgado em 25 de julho de 2022,
e assim ementado, veja-se (Acórdão de ID 1038555):

“HABEAS CORPUS. ART. 171, CAPUT, 180, §1º, 288, 297 E 311, TODOS DO CPB. NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL. JUÍZO INCOMPETENTE. TESE REJEITADA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. FEITO COMPLEXO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO. DELONGA JUSTIFICADA. RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO SOCIAL. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O simples fato de o juiz se declarar incompetente não se presta, por si só, a respaldar o relaxamento da prisão cautelar. Isso porque, além do ato ter sido praticado em caráter emergencial, oportunamente será ratificado - ou não – pelo juízo competente, de modo que neste momento não se faz possível proclamar a ilegalidade da custódia.

2. Relativamente ao aventado excesso de prazo para oferecimento da denúncia, urge-se consignar que o argumento em questão não resta configurado, haja vista que a mora processual existente não é injustificada, posto que foi suscitado, em 27/05/20222, conflito de competência, n. 0808950-32.2022.8.14.0000, pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que aguarda julgamento por esta Corte.

3. Extrai-se, ainda, que o paciente praticou o crime juntamente com outros onze denunciados, verificando tratar-se de processo extremamente complexo devendo-se, por conseguinte, levar em conta o princípio da razoabilidade, principalmente porque não observada, no caso, qualquer desídia judicial ou atraso excessivo a ponto de se verificar manifesta ilegalidade. Aliás, o processo penal é dinâmico, com vários incidentes, podendo sofrer empecilhos diversos, o que se afere ser a hipótese.

4. Acerca dos requisitos previstos no artigo 312 do CPPB, verifica-se a existência de fatos concretos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, já que o custodiado está sob a acusação de inúmeros crimes, inclusive, por, supostamente, pertencer a uma organização criminosa, com ramificação em diversos Estados, consoante as provas da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a periculosidade, justificando sua segregação preventiva.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.”

O aresto supratranscrito se reporta à indispensabilidade da clausura cautelar, sobretudo, para fins de garantia da ordem pública, em face da evidente periculosidade do agente, confira-se:

“No que pertine à aventada ausência dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, a tese, igualmente, não merece guarida.

Como sabido, as prisões processuais são medidas cautelares excepcionais e só podem ser decretadas quando verificados seus dois requisitos fundamentais: fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

O periculum libertatis deve estar consubstanciado em um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, ou diante de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, necessitando ainda que, em qualquer dessas hipóteses haja prova da existência do crime e indícios de autoria, sendo estes últimos o fumus comissi delicti.

Sendo assim, o juiz deve medir e pesar os elementos colhidos para verificar se são suficientes à decretação da prisão preventiva, que é medida de exceção quanto ao sistema de liberdades individuais.

Consoante informações coligidas aos autos, “trata-se de inquérito policial tombado sob o n.º 00197/2021.100028-9 – Operação Coalhado, objetivando identificar, qualificar, localizar e demonstrar a existência de uma associação criminosa instalada no município de Tracuateua/PA, responsável por receptar, adulterar e, em seguida, comercializar diversos veículos fruto de furtos e roubos. A investigação em questão foi iniciada a partir de notícias dos compradores de veículos que estavam sendo surpreendidos com a apreensão destes após abordagens feitas pelas polícias, visto que apresentariam sinais visíveis de adulteração, constatados por agentes de segurança.”

Ao ser decretada a prisão preventiva do paciente, pronunciou-se o Magistrado primevo:

“A prisão preventiva está condicionada a existência dos requisitos elencados nos Arts. 312 (prova do crime, indícios de autoria e garantia da ordem pública e/ou garantia da ordem econômica e/ou conveniência da instrução criminal e/ou assegurar a aplicação da lei penal), 282, §6º (incabível a substituição da prisão por outra medida cautelar), 313, incisos I e III (I – crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos; III – crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, independentemente da pena prevista e como forma de garantir a execução de medidas protetivas de urgência), do Código de Processo Penal.

Os pressupostos da prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria constituem o fumus boni juris para decretação da segregação cautelar. Entrementes, não exige a lei prova plena, bastando a probabilidade do indiciado ser o autor do fato delituoso, militando a dúvida em favor da sociedade.

(...).

Os indícios de autoria e materialidade estão presentes conforme documentos acostados aos autos.

Hodiernamente, o conceito de ordem pública não se encontra adstrito somente a prevenção de fatos criminosos ulteriores, mas, também, a proteção do meio social e da credibilidade dos órgãos encarregados da segurança pública e da própria justiça, diante da gravidade em concreto do crime e sua repercussão.

(...).

Compulsando os autos, verifica-se que a ordem pública se encontra demasiadamente fragilizada diante da periculosidade demonstrada pelos representados, bem como pelos seus estados de liberdade, uma vez que supostamente trata-se de organização criminosa voltada a prática de crimes com habitualidade e como meio de vida, sendo necessária a decretação de suas prisões preventivas para cessar a atividade criminosa e trazer a paz social.

(...).

Noutro giro, a busca e apreensão tem como finalidade prender criminosos, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, armas e munições, instrumentos utilizados na prática do crime, dentre outros.

Porquanto, o pressuposto das fundadas razões constitui o fumus boni juris para decretação da diligência cautelar. Entrementes, não exige a lei prova plena, bastando a probabilidade da prática do ilícito penal e a possibilidade de apreensão de objetos que interessam à prova.

No presente caso, o delegado que assina o pedido revela fatos graves, apresentando indícios de eventuais objetos do crime de roubo, em tese perpetrado pelos acusados, podem estar no local. Ademais, a medida tem como escopo a reunião de objetos hábeis a contribuir com eventual e futura propositura da ação penal.

Ante o exposto, em face da necessidade de assegurar a ordem pública, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISAO CAUTELAR dos representados, bem como AUTORIZO a medida de BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR nas residências elencadas no pedido, com escopo de apreender todo e qualquer objeto em desacordo com determinação legal ou regulamentar que porventura esteja guardada e/ou mantida em depósito nos imóveis dos representados, devendo a diligência ser efetuada nos limites exatos do que dispõe os arts. 240, 244 a 250 todos do Código de Processo Penal”.

Como se vê, a alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPPB, bem como de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não merece abrigo, já que a constrição cautelar do acusado se faz necessária para resguardar a ordem pública, levando-se em conta as circunstâncias fáticas sopesadas, estando a decisão com motivação suficiente e idônea, vez que, segundo o Juízo coator, a ordem pública se encontra demasiadamente fragilizada diante da periculosidade demonstrada pelo paciente, bem como pelo seu estado de liberdade, uma vez que tudo leva a crer pertencer ele a uma organização criminosa voltada à prática de crimes com habitualidade e como meio de vida, sendo necessária a decretação de sua custódia cautelar, para cessar a atividade criminosa e trazer a paz social.

De outra banda, muito embora o presente remédio constitucional não comporte dilação probatória, observa-se, em uma análise sumária dos autos, a existência da materialidade e de indícios suficientes acerca da participação do paciente na empreitada criminosa.

Destarte, acerca dos demais requisitos previstos no artigo 312 do CPPB, verifica-se a existência de fatos concretos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, já que o custodiado está sob a acusação de inúmeros crimes, inclusive, por, supostamente, pertencer a uma organização criminosa, com ramificação em diversos Estados, consoante as provas da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a periculosidade, justificando sua segregação preventiva.

O modus operandi da conduta a ele atribuída encontra-se bem delineada pelo Juízo impetrado em sua decisão, vejamos o seguinte trecho:

“Ao tomar conhecimento da existência da organização/associação criminosa, a equipe da Delegacia de Polícia Civil de Tracuateua passou a diligenciar no sentido de proceder a identificação de seus membros, constatando-se que, de maneira predominante, estes pertencem à mesma família (LEITE).

Foram lavrados relatórios de investigação, onde além da identificação dos suspeitos, pôde-se apurar uma séria de detalhes do grupo, demonstrando desde documentos falsificados à publicação das vendas, localizando-se, ainda, diversos compradores lesados, além de procedimentos policiais pretéritos, tal como se depreende dos anexos insertos nos autos.

Conforme se depreende do relatório de investigação produzido pela equipe da Polícia Civil, os suspeitos utilizam as suas residências para alterar/desmanchar os veículos, bem como para guardar os documentos adulterados.

Assim, com unidade de desígnios, de forma estável e permanente, adquirem, recebem, transportam, conduzem, ocultam, tem em depósito, desmontam, montam, remontam e, posteriormente, expõem à venda veículos que sabem ser produto de crime.

De acordo com as investigações perpetradas, em razão da intensa atuação criminosa, foi possível constatar a ocorrência de um verdadeiro exercício de atividade comercial ilícita, dando ensejo, até mesmo a outros crimes.

A que se pode notar, in casu, valeu-se o Magistrado de 1º grau de idônea e concreta fundamentação a evidenciar o risco que a liberdade do paciente representa à garantia da ordem pública, por haver indícios de especialização delitiva e de que faz do crime meio de vida e de seu sustento.

Lado outro, a acusação de que o coacto possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se

SÚMULA N.º 08: ‘As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva’.

Por derradeiro, acerca do pedido de substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, de igual forma não vislumbro prudente, consoante entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência pátrias, já que existe, na decisão ora guerreada, requisito do art. 312, do CPPB, a ser observado.”

Lado outro, há de se pontuar que, consoante informações do Juízo inquinado coator, a prisão do paciente foi reavaliada e mantida em 08/03/2023 (ID 88146906), diante da inalterabilidade das circunstâncias fáticas e com arrimo nos próprios fundamentos da decisão que decretou o encarceramento cautelar (ID 83748804), e das demais que mantiveram a prisão (ID’s 83748861 e 83748827).

Relativamente ao aventado constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na ultimação da culpa do paciente, urge-se consignar que o argumento em questão não resta configurado, haja vista que a mora processual existente não se revela injustificada, mas decorrente da significativa complexidade do feito de origem.

No tocante à
vexata quaestio
, bem esclarece o Magistrado singular em suas informações:

“Anote-se que não há que se falar em excesso de prazo, uma vez que este juízo especializado vem imprimindo a maior celeridade possível relativa ao feito, anotando-se, de mais a mais, que o presente feito adveio da Comarca da Bragança/PA, possuía 10 réus, inúmeras laudas, houve conflito de competência, desmembramento de autos, impetração de diversos habeas corpus, pedidos de revogação de prisão preventiva, pedido de restituição de bem apreendido, etc., havendo que se aplicar o princípio da razoabilidade na espécie.”

Observa-se que o paciente praticou o crime juntamente com outros onze denunciados, verificando tratar-se de processo extremamente complexo, devendo-se, por conseguinte, levar em conta o princípio da razoabilidade, principalmente porque não observada, no caso, qualquer desídia judicial ou atraso excessivo a ponto de se verificar manifesta ilegalidade. Aliás, o processo penal é dinâmico, com vários incidentes, podendo sofrer empecilhos diversos, o que se afere ser a hipótese.

Decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.”
(RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19).

Deveras, os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutamente rígidos, sendo perfeitamente aceitável que haja uma dilação, ainda que não provocada pela defesa, se devidamente justificado. Há situações nas quais alguns entraves processuais ocorrem e, por respeito à garantia constitucional do contraditório, forçam o magistrado a dilatar o prazo de conclusão da formação da culpa.

Sendo, assim, não há falar, neste momento, em lapso temporal desarrazoado, bastante compreensível diante da notória complexidade da Ação Penal, procedendo o Juízo, como assim afirma, diligentemente, para o melhor impulso da marcha processual, com designação da
Audiência de Instrução e Julgamento para 01/02/2024,

de acordo com a disponibilidade de pauta.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, as peculiaridades do caso demonstram a complexidade do processo, tendo em vista o vulto da organização criminosa investigada, a pluralidade de réus (17) com representantes distintos e a necessidade de realização de inúmeras diligências.

Além disso, as instâncias de origem assinalaram que eventual atraso para o encerramento do feito em relação ao agravante decorreu de sua própria inércia, o que atrai a incidência da Súmula n. 64/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RHC n. 182.357/BA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)”
(grifei)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3. No caso, ao prolatar a sentença condenatória, o Magistrado singular manteve a prisão preventiva destacando o modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de estupro de vulnerável praticado contra criança de 9 anos de idade e importunação sexual contra adolescente de 16 anos de idade. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública.

4. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

5. Na hipótese em questão, o processo vem tendo regular andamento na origem, pois a prisão ocorreu em 15/3/2020, a denúncia foi recebida aos 26/3/2020 e a sentença foi proferida dia 17/10/2021. Ademais, a sentença foi anulada em 6/3/2023, de modo que a instrução permanece encerrada. Assim, apenas uma delonga desarrazoada por parte do Juízo de piso para proferir nova sentença poderia ocasiornar o excesso, o que não se constata por ora.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 806.681/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)”
(grifei)

Ante o exposto,
conheço em parte da ordem impetrada
e, nesta parte, a
denego
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 20/10/2023